Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), JOSE RIENDAS CARDOSO - CPF: 935.746.818-87 (AGRAVANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA PEIXOTO - CPF: 480.356.023-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução no 1003646-18.2024.8.11.0021. O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, alegando ter apresentado documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser reformada, considerando a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência e os elementos constantes dos autos que indicam a capacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada caso
existam
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

O juiz não está vinculado exclusivamente à declaração de hipossuficiência do requerente, devendo analisar o contexto fático e os elementos probatórios constantes dos autos para decidir sobre a concessão do benefício.

No caso concreto, há provas suficientes que demonstram a capacidade financeira do agravante, tais como contrato de subarrendamento de área rural no valor de R$ 240.000,00 e declaração de imposto de renda que indica renda bruta anual de R$ 522.000,00, evidenciando que possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

O indeferimento da gratuidade da justiça se justifica para evitar o desvirtuamento do instituto, cuja finalidade é garantir o acesso à Justiça àqueles que efetivamente não possuem recursos para suportar os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

A análise da concessão da gratuidade da justiça deve considerar elementos concretos que demonstrem a real situação financeira do requerente, não se limitando à mera declaração de pobreza.

A existência de renda compatível com o pagamento das custas processuais sem comprometimento da subsistência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
JOSÉ RIENDAS CARDOSO
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de no
1003646-18.2024.8.11.0021
,
manejados
em face
de
JOSÉ CARLOS PEREIRA PEIXOTO
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que não possui condições financeiras
de
arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Aduz que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, mas que, mesmo assim, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido com base no valor da causa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso dos autos, verifica-se que o agravante celebrou contrato de subarrendamento
de uma área de 348,15ha, para o apascentamento de 1.000 reses, n
o valor de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais)
, parcelado em seis prestações.

A existência desse contrato
e a própria atividade exercida pelo agravante, aliado
a ausência de elementos que demonstrem
qualquer
alteração substancial
em sua
condição financeira
,
constituem indicativos concretos de que ele possui meios
de
arcar com as custas do processo, sem que isso comprometa
a
sua subsistência.

Ademais, infere-se do extrato de imposto de renda encartado no id de n. 263100755, que o agravante aufere renda anual bruta
no importe
de
R
$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), o que indica de forma irrefutável a capacidade financeira do agravante.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025